Tribunal: TJES
Processo: 5033265-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033265-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARINA BERGAMI ROCHA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5033265-65.2022.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido: MARINA BERGAMI ROCHA / ANDRE VENTURIN FRACALOSSI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NARRAM OS REQUERENTES QUE COMPRARAM PASSAGEM JUNTO A RÉ, PARA VIAGEM DE IDA NO DIA 06 E VOLTA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022. NO DIA 09 DE OUTUBRO, VIAGEM DE VOLTA, TIVERAM SEUS VOOS CANCELADOS POR ACIDENTE NA PISTA ONDE SERIA FEITA A CONEXÃO PARA O DESTINO FINAL. RELATAM AINDA QUE FICARAM EM ESPERA DENTRO DO AEROPORTO POR HORAS, SEM DEVIDO ATENDIMENTO E SEM ASSISTÊNCIA DA EMPRESA RÉ. ACABARAM COMPRANDO NOVAS PASSAGENS NO VALOR DE 5.518,76 (CINCO MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, DIA SEGUINTE AO CANCELAMENTO DO VOO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.554,76 (CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANO MATERIAL, E R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PRO RATA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL CONDENAR A PARTE RÉ PELO CANCELAMENTO DO VOO, DEVIDO A FATOR EXTERNO. CONTUDO, O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGE DA FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DA DESÍDIA FRENTE AOS REQUERENTES, NÃO TENDO EMPREENDIDO ESFORÇOS A MINIMIZAR OS DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)